Tribunal: TJDFT
Processo: 0005467-52.2018.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DANO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. DANIFICAÇÃO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. PRISÃO DOMICILIAR. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. RECURSO PROVIDO.

1. Em recentes julgados, o Superior Tribunal de Justiça exarou entendimetno de que a conduta de danificar tornozeleira eletrônica para escapar à fiscalização estatal não caracteriza o crime de dano qualificado, previsto no art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal, pois não há o imprescindível dolo específico de destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia (“animus nocendi”), uma vez que a vontade do agente não é voltada a causar prejuízo patrimonial ao ente público.

2. Recurso provido.